Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723944-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TORRES DO BRASIL S.A. RECORRIDO: ARNALDO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Ação renovatória de locação não residencial. Fixação de valor locatício. Perícia judicial. Área efetivamente ocupada. Julgamento ultra petita. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de locação não residencial, renovando o contrato por 60 meses e fixando o aluguel mensal em R$ 34.300,00. 1.1. A autora pleiteava a renovação do contrato com valor de R$ 19.280,84 ou, subsidiariamente, indenização por lucros cessantes. 1.2. A sentença baseou-se em laudo pericial que considerou a área efetivamente ocupada (322 m2), superior à prevista no contrato (231 m2), para fixar o valor locatício. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela alegada ausência de intimação para manifestação sobre o laudo complementar; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor superior ao pedido inicial; e (iii) aferir se o valor da locação deve ser fixado, considerando o valor da área estipulada no contrato ou da área efetiva ocupada pela locatária, bem como a necessidade de realização de nova perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as partes foram intimadas a se manifestar sobre o laudo pericial e a autora apresentou parecer técnico divergente. Após os esclarecimentos do perito, não houve requerimento de esclarecimentos adicionais ou intimação do perito para audiência. 4. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada, pois o valor do aluguel indicado na inicial é estimativo. A sentença baseou-se em perícia judicial válida, que considerou a área efetivamente ocupada. 5. A fixação do valor locatício com base na área real ocupada não configura extrapolação dos limites da lide, mas adequação à realidade fática e contratual, evitando enriquecimento sem causa. 6. A perícia judicial foi realizada com base em metodologia aceita, sem vícios ou inconsistências, sendo desnecessária nova perícia. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminares rejeitadas. No mérito, conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, 477, §3o; 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942094, 0737090-60.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 14/11/2024. TJDFT, Acórdão 1939328, 0736853-26.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Rel. Designado Eustáquio de Castro, j. 07/11/2024. TJDFT, Acórdão 1866582, 0717695-82.2022.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21/05/2024. TJDFT, Acórdão 1836630, 0746148-56.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20/03/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, porque teria sido proferida decisão sem oportunizar às partes manifestação sobre os esclarecimentos periciais; b) artigo 477, § 3o, do CPC, afirmando cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos do perito antes da homologação do laudo complementar; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, por ter ocorrido julgamento ultra petita, pois a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial ao fixar aluguel em valor superior ao requerido. Verbera infringência ao princípio da congruência, ao condenar a parte em quantidade superior àquela deduzida nos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 477, § 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Da análise dos autos, observa-se que o perito judicial coligiu no ID 73224499 o laudo de avaliação, sobre o qual as partes foram intimadas a se manifestarem, conforme decisão de ID 73224508. Todavia, em petição juntada no ID 73224512, a parte autora juntou aos autos o parecer do assistente técnico, que concluiu por um valor de locação diverso do apontado pelo perito no laudo de avaliação. A parte ré não se manifestou. Intimado a se manifestar sobre a impugnação da parte autora, o perito esclareceu que não houve impugnação ao laudo de avaliação, mas realização de uma nova avaliação para o objeto da lide. (...). A decisão de ID 73224521 homologou o laudo apresentado, tendo a parte autora se manifestado no sentido de que deveria prevalecer a área de locação estipulada no contrato pactuado entre as partes, de 231m2, sem demandar outros esclarecimentos do perito judicial (...). Dessa forma, diante da ausência de manifestação da parte sobre a necessidade de esclarecimentos e requerimento de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar os esclarecimentos necessários, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa" (ID 76418235). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não pode seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise dos autos, consignou: “No caso, da análise da inicial, percebe-se que a pretensão da parte autora, ora apelante, consiste na renovação do contrato de locação e a fixação do valor do aluguel em R$ 19.280,81. Em sede de contestação, a parte ré/apelada não impugnou o pedido de renovação, tendo se insurgido somente contra o valor de locação apresentado pela autora na inicial, manifestando interesse na realização de perícia para avaliar o valor de mercado da locação, considerando a necessidade de reajuste, em razão de o contrato ter sido celebrado há mais de vinte e seis anos, e a localização privilegiada do imóvel. Assim, a fixação de valor de aluguel acima do indicado na inicial não constitui julgamento ultra petita (...). Ademais, o valor da locação foi o ponto controvertido objeto da perícia produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O fato de julgador ter optado pelo maior valor da locação indicado no laudo pericial, considerando a área real ocupada pela locatária, também não implica julgamento ultra petita, até porque, ao contrário do alegado pela apelante, não houve aceitação tácita do locador/apelado quanto ao valor menor apontado no laudo pericial. Depreende-se dos autos que, na primeira manifestação da parte ré/apelada, após apresentação do laudo pericial, esta informou que vinha recebendo valores inferiores, requerendo a fixação do aluguel em R$ 34.300,00.” (ID 76418235). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais de elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027